Tribunal: TJBA
Processo: 8094183-71.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094183-71.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DO CARMO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE EXPRESSA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TERMO DE ADESÃO CONSIDERADO NA DECISÃO. MERA ASSINATURA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente
Recurso de Embargos de Declaração nº 8094183-71.2021.8.05.0001,
em que figuram como
Embargante BANCO BRADESCARD S.A. e como Embargado, MARIA DO CARMO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora